Tribunal: TJDFT
Processo: 0002531-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela não desclassificação da imputação e pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. Compete ao acusado o ônus processual de demonstrar o ato injusto da vítima gerador de violenta emoção que influencie na prática do crime, nos moldes do art. 156 do CPP. A existência de eventual sentimento de vingança originado de, momentos antes, a namorada do réu ter sido vítima de roubo, supostamente praticado pela vítima, não é suficiente para comprovar o privilégio do art. 121, § 1o, do CPB.
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração inferior ao critério majoritariamente aceito, a sentença deve ser reformada, já que o membro do Parquet interpôs recurso demonstrando seu inconformismo.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.